Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712145-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JUNIO DA SILVA FAUSTINO, JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: SERGIO DO VALE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO JUNIO DA SILVA FAUSTINO e JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO para reformar a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de outro recurso, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado originalmente por CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES em desfavor de SERGIO DO VALE PEREIRA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada (ID 227729403 nos autos de origem) suspendeu indevidamente o feito, aguardando o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0747640-49.2024.8.07.0000. Argumenta que o referido agravo já foi julgado e desprovido por esta e. Turma Cível, e que eventuais recursos subsequentes não possuem, via de regra, efeito suspensivo automático. Alegam que a manutenção da suspensão causa-lhes prejuízo, na condição de arrematantes do imóvel objeto da lide, pois os impede de tomar posse do bem e os obriga a arcar com custos inerentes à propriedade, além de frustrar seu direito à moradia. Aponta risco de deterioração do imóvel e violação à segurança jurídica. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, é necessária a demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, os agravantes, na qualidade de arrematantes de imóvel em hasta pública realizada no cumprimento de sentença originário, insurgem-se contra a decisão do juízo de origem que suspendeu o andamento do feito, incluindo a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, até que ocorra o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0747640-49.2024.8.07.0000. A análise da probabilidade do direito invocado pelos agravantes passa pela verificação da regularidade dessa suspensão processual. Observa-se que o Agravo de Instrumento n. 0747640-49.2024.8.07.0000, interposto pelo executado (ora agravado), já foi objeto de julgamento por esta 7a Turma Cível, tendo-lhe sido negado provimento, conforme Acórdão n. 1977849. A fundamentação do referido acórdão destacou, inclusive, que eventuais recursos cabíveis contra ele não seriam, via de regra, dotados de efeito suspensivo, citando os artigos 995, parágrafo único, e 1.026, §1o, do CPC. Desse modo, a decisão agravada, ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de um recurso que já foi desprovido e cujos desdobramentos recursais não suspendem ordinariamente a execução, aparenta confrontar a sistemática processual e o próprio entendimento manifestado por esta instância recursal no julgamento do recurso anterior. A regra geral é que os recursos excepcionais não impedem a eficácia da decisão recorrida, conforme artigo 995 do CPC. A suspensão da eficácia de acórdão depende de requerimento específico e demonstração dos requisitos legais, o que deve ser pleiteado nos autos do respectivo recurso, como mencionado no próprio acórdão do AGI 0747640-49. Manter a suspensão do feito na origem com base na mera possibilidade de interposição de recursos sem efeito suspensivo automático acaba por conceder, na prática, o efeito que não é regra e que não foi deferido especificamente. A arrematação judicial, uma vez considerada perfeita, acabada e irretratável, nos termos do artigo 903 do CPC, confere ao arrematante o direito à expedição da respectiva carta e à imissão na posse do bem. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se mostra presente. Os agravantes comprovam a condição de arrematantes e alegam que a demora na imissão da posse lhes acarreta prejuízos financeiros contínuos, como a necessidade de arcar com despesas de IPTU e taxas condominiais do imóvel arrematado sem poder usufruí-lo, além de eventualmente terem que custear outra moradia. A postergação indefinida da posse, aguardando um trânsito em julgado que pode levar tempo considerável, frustra a legítima expectativa gerada pela arrematação e o próprio direito de propriedade e moradia dos adquirentes, além de expor o bem a eventual deterioração. A situação gera insegurança jurídica e pode desestimular futuras participações em leilões judiciais. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que dê prosseguimento ao Cumprimento de Sentença n. 0005586-21.2006.8.07.0007, com a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em favor dos agravantes, FABIO JUNIO DA SILVA FAUSTINO e JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO, relativamente ao imóvel arrematado (ID 122736729 nos autos de origem), desde que cumpridas as demais formalidades legais e fiscais pertinentes e independentemente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0747640-49.2024.8.07.0000, ressalvada a hipótese de superveniente decisão judicial expressa e específica, proferida por órgão jurisdicional competente, que atribua efeito suspensivo a eventual recurso interposto contra o Acórdão n. 1977849. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator